Tribunal: TJDFT
Processo: 0737635-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INOCORRENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art.256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”. Esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação por edital.
2. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
3. No caso, os elementos colacionados aos autos demonstram que a autora firmou contrato de prestação de serviços administrativos e cessão de estrutura física, sendo a detentora do crédito referente às mensalidades dos cursos por ela ofertados. Tese rejeitada.
4. No caso, a prestação do serviço é corroborada pelo contrato devidamente assinado e pelas folhas de frequência, segundo as quais a apelante frequentou as aulas do curso contratado.
5. Ademais, os elementos demonstram que a suplicada requereu o trancamento da matrícula, o que vai de encontro à alegação de que o contrato seria invalido por ausência de concretização da matrícula.
6. Estando demonstrada a existência da dívida e não tendo os embargos monitórios comprovado nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, a sentença não merece reproche.
7. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
8. A distribuição da sucumbência deve observar o quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos. Assim, uma vez que a sentença rechaçou o argumento lançado nos embargos à monitória e condenou a ré ao pagamento de mais metade do pedido formulado na inicial, correta a distribuição das despesas processuais.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.